Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726374-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IEDA DE OLIVEIRA ROSA, ora autora/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento no 0715954-98.2022.8.07.0003, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora réu/agravado nos seguintes termos (ID no 131050715 – autos do processo de origem): "Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza incidental formulado por IEDA DE OLIVEIRA ROSA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA AS, no qual requer o pedido de suspensão de protesto do débito que possui em face da empresa ré. DECIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que os requisitos para concessão da tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Não obstante a concessão anterior da suspensão dos descontos em conta corrente, não há como este juízo impedir os efeitos contratualmente previstos relativos à mora em razão do próprio inadimplemento narrado, independentemente de a autora estar em condição de (super)endividamento. Ou seja, ao menos nesta análise preliminar, a parte requerida exerce seu legítimo direito de cobrar as prestações contratuais vencidas e vincendas, de forma que não se vislumbra, nesta etapa preliminar, condições jurídicas para suspender cobranças, inclusive via protesto, de um contrato regularmente pactuado e exigível. Inclusive, até que a parte autora apresente sua pretensão final, conforme determinado pela decisão de ID 128244999, seu plano de repactuação de dívida (com observância do prazo de pagamento definido pelo art. 104 do CDC) e realizada a audiência de conciliação, não se vislumbra probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o protesto indicado pelo ID 130865242. Todavia, antes de encerrar a presente decisão, tenho, ainda, por revogar a decisão concessiva de suspensão dos descontos anteriormente deferida, conforme autorizado pelo art. 296 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça revogou o teor de sua Súmula 603, que dispunha sobre a vedação da instituição financeira mutuante realizar qualquer tipo de retenção de salário, vencimento ou provento para pagamento de empréstimos, o que demonstra que sua jurisprudência vem evoluindo para permitir tal prática. Recentemente, ainda, o STJ julgou o tema 1.085, que firmou o entendimento de validade dos descontos realizados em conta corrente, ainda que para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. No mesmo julgamento, o Tribunal afirmou que não é aplicável a analogicamente a limitação dos descontos prevista na Lei 10.820/2003. Apesar de o regime jurídico ser diferente do previsto na legislação mencionada na Tese Repetitiva, percebe-se, no entanto, que a Corte Superior vem se alinhando pelo respeito ao pacto celebrado entre as partes (pacta sunt servanda), que pode prever o desconto das parcelas diretamente em conta corrente. Este Tribunal, inclusive, já se manifestou sobre a validade dos descontos operados em conta corrente de servidor público, vide: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. Comprovada a hipossuficiência econômica, defere-se a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 2. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 3. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 4. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1422667, 07051525020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, revogo a decisão concessiva de tutela de urgência de natureza antecedente para restabelecer os descontos operados na conta corrente da parte autora em razão da diminuída probabilidade do direito da parte autora. Sem prejuízo do prazo para apresentação da nova inicial com indicação do pedido final, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente eventual recurso em face desta decisão. Ante o exposto, revogo a decisão concessiva de tutela de urgência de natureza antecedente para restabelecer os descontos operados na conta corrente da parte autora em razão da diminuída probabilidade do direito da parte autora. Sem prejuízo do prazo para apresentação da nova inicial com indicação do pedido final, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente eventual recurso em face desta decisão.” Em suas razões recursais, alega a agravante que possui cinco empréstimos consignados, duas dívidas no cartão de crédito, bem como dívida no cheque especial, todas com a mesma instituição bancária, ora agravada. Afirma que o seu salário líquido, no valor de R$ 5.102,71 (cinco mil, cento e dois reais e setenta e um centavos), foi integralmente retido pela instituição bancária para o pagamento de débitos existentes em sua conta corrente. Aponta que, em 17 de junho de 2022, o Juízo de primeiro grau concedeu, parcialmente, tutela provisória em favor da requerente, determinando ao banco réu/agravado que não procedesse qualquer abatimento na conta bancária da autora/agravante, ocasião em que o banco realizou a devolução dos valores retidos. Afirma que no dia 09 de julho de 2022 recebeu notificação informando o protesto do débito no total de R$ 52.880,34 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos). Após, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do protesto realizado pelo banco agravado, bem como revogou a decisão que havia concedido a tutela antecipada, para reestabelecer os descontos operados na conta corrente da agravante. Afirma que realizou portabilidade para recebimento de seus vencimentos no Banco SICOOB, porém, o Banco de Brasília, ora agravado, responsável por realizar o repasse dos vencimentos para o Banco SICOOB, reteve a totalidade de sua verba salarial. Assevera que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar graves prejuízos, visto que o banco agravado está procedendo a retenção da totalidade do salário da agravante, privando-a do mínimo existencial para sua subsistência e de sua família. Requer a concessão da tutela recursal para que o banco agravado se abstenha de realizar retenções em sua conta corrente, bem como para suspender o protesto operado em desfavor da agravante, registrado no 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia, no valor total de R$ 52.880,34 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos). Intimada a se manifestar quanto a possível contradição entre a alegação de retenção total de seu salário e a existência de saldo positivo em sua conta vinculada ao Banco SICOOB (Despacho de ID no 38210336), a agravante afirmou que o valor corresponde ao seu salário, devolvido pelo banco agravado após determinação anterior do Juízo a quo, contudo, a liminar anteriormente deferida foi revogada pela decisão agravada, permitindo novos descontos em sua conta (Petição de ID no 38762842). Gratuidade de justiça deferida (ID no 128244999 – autos do processo de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao tema objeto do presente recurso, faz-se necessários breves esclarecimentos para a adequada análise do pedido formulado pela autora/agravante. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). Por outro lado, no âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Assim dispõe: “Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 30782 de 04/09/2009) Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Nota-se que os diplomas normativos disciplinam os empréstimos consignados. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta corrente e a instituição financeira. Nessa senda, a licitude dos descontos realizados diretamente na conta corrente, relativos a empréstimos livremente pactuados pelos consumidores, foi objeto de discussão, no julgamento do REsp. 1863973/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo fixada a seguinte tese (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Contudo, no caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo que a tese fixada pelo Colendo Superior tribunal de Justiça (Tema 1.085) não deve ser aplicada, sendo necessário o “distinguishing” (distinção) entre o paradigma e o presente caso concreto, na medida em que os casos analisados no referido tema repetitivo tratavam de circunstâncias em que as partes realizavam empréstimos consignados no limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, além de outros empréstimos comuns superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração restante, objetivando a aplicação da limitação por analogia ao regramento referente aos empréstimos consignados. Todavia, no caso em análise, a autora/agravante contraiu empréstimos consignados no limite legal (ID no 127720732 – autos do processo de origem), além disso, firmou contratos de empréstimos pessoais com descontos, diretamente, em sua conta corrente, além de dívidas de cartão de crédito, circunstância as quais resultaram em total comprometimento de sua renda, de modo que o banco agravado acabou por realizar a retenção da totalidade da remuneração líquida depositada na conta corrente da autora/agravante. Observa-se que o contracheque da agravante referente ao mês de maio de 2022 (ID no 127720732 – autos do processo de origem) consignou remuneração líquida de R$ 5.106,42 (cinco mil, cento e seis reais e quarenta e dois centavos), valor que foi depositado do dia 06 de junho de 2022. Contudo, na mesma data, houve desconto da totalidade do valor da remuneração da agravante, conforme consta do extrato bancário de ID no 127720733 – autos do processo de origem. Da mesma forma ocorreu no mês de julho de 2022, conforme extrato bancário de ID no 130865239 – autos do processo de origem. A questão foi enfrentada pelo d. Juiz a quo, ocasião em que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela autora/agravante, determinando a devolução dos valores retidos (ID no 128244999 – autos do processo de origem). Contudo, por meio da decisão agravada (ID no 131050715 – autos do processo de origem), foi revogada a decisão liminar favorável, permitindo a continuidade dos descontos realizados diretamente na conta da agravante. Dessa forma, entendo que a situação verificada no caso em apreço é de total endividamento, o que demonstra situação distinta daquela tratada no julgamento do REsp 1863973/SP, afastando a aplicação da tese fixada (Tema 1.085). Tal entendimento se justifica pela violação à função social do contrato, na medida em que a sua execução impede a consumidora de prover suas necessidades básicas, ficando privada de seus rendimentos integrais, circunstância que se mostra incompatível com a necessidade de manutenção do mínimo existencial, violando a cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Diante da circunstância apresentada nos autos, entendo que há probabilidade do direito pleiteado pela agravante, ante a necessidade de preservação de sua subsistência. O risco de dano também se mostra configurado, uma vez que a retenção total do salário da agravante pode lhe causar graves prejuízos, impedindo-a de suprir suas necessidades básicas e de sua família. Todavia, a antecipação de tutela deve se dar de forma parcial, na medida em que o caso em apreço não permite a proibição de realização de descontos diretamente na conta corrente da agravante, tendo em vista a regularidade dos contratos entabulados pelas partes, mas, tão somente a limitação dos descontos realizados, de modo a preservar o mínimo existencial. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1085. DISTINGUISHING. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). 2. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência - para providências relacionadas ao endividamento - na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. 3. A fase conciliatória - embora, tecnicamente, não haja processo - é realizada perante juiz de direito. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada em prol do consumidor. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento, pois o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, vários processos que, ao final, visam a mesma finalidade. O cabimento da tutela de urgência privilegia os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada. 4. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos (art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11). Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas em conta corrente. 5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável: a concessão de empréstimo deve ocorrer em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que, unidos, impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, sem evidências de que age de má-fé, há esvaziamento da autonomia da vontade. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. 7. No caso, há total comprometimento da renda da agravante. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial. 8. Afasta-se a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), pois, na hipótese, a agravante firmou contratos de empréstimos consignados e contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. 9. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30% (trinta por cento). 10. A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda remanescente da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1430322, 07088177420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 9/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Desse modo, o pedido formulado deve ser parcialmente acolhido para fixar o limite razoável de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente da agravante, para fins de descontos referentes às dívidas contraídas com a instituição financeira agravada, em atenção, repita-se, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalte-se que a medida não pode ser considera irreversível, tendo em vista que a instituição financeira ainda permanecerá recebendo os valores referentes aos empréstimos realizados. Da mesma forma, em caso de improcedência dos pedidos autorais, poderá continuar cobrando os valores devidos. Noutro giro, no que tange ao pedido para suspensão do protesto realizado em desfavor da autora/agravada, entendo, nesta fase processual, que o pedido não merece acolhimento. A limitação dos descontos realizados na conta corrente da autora/agravante visa garantir a sua subsistência de forma digna, contudo, não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato entabulado. Havendo descumprimento dos termos contratuais negociados, é lícito ao credor tomar medidas judiciais e extrajudiciais com o fim de receber o seu crédito, como o protesto de título. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A pretensão de não se permitir desconto na conta-salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é-lhe lícito exercer o direito de ação judicial, ou, sendo de seu interesse, usar também meios extrajudiciais para recebimento de seu crédito, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1273361, 07047088520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, quanto ao pedido de suspensão do protesto realizado em desfavor da autora/agravante, não fica caracterizada a probabilidade do direito alegado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a limitação dos descontos realizados na conta corrente da autora/agravada, referentes aos empréstimos contratados para débito direito em conta, na proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela agravante. Cumpra-se sob pena de multa pecuniária a ser fixada por esta relatoria, em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2022 18:52:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora